Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701719-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS RAFAEL RIBEIRO MOURA, FRANCIELLE SOUZA GUILHERME, GILVAN DE SOUZA SILVA, LEANDRO FERNANDES DE ALMEIDA DOS ANJOS, PRISCILLA DAIANNE GONCALVES SILVA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DESPACHO Intime-se o agravado Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, para esclarecer o teor da petição ID 52051398, tendo em vista reporta-se a objeto diverso dos presentes autos. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 9 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito